Tribunal: STF
Processo: ARE 1523264
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DA PARTE RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA DA PARTE RECLAMANTE. LEI 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL COM EFEITO ERGA OMNES. A jurisprudência da SBDI-1 do TST se firmou no sentido de que não há coisa julgada entre a ação individual do trabalhador e ação coletiva movida pelo Ministério Público ou pelo Sindicato da categoria, ainda que haja identidade de objeto e de causa de pedir, ante a ausência de identidade subjetiva. E, no caso, não se extrai do acórdão regional que a parte reclamante tenha participado daquela relação jurídica processual na condição de litisconsorte. Ademais, a sentença proferida em ação coletiva somente produz os efeitos da coisa julgada quando houver a procedência do pedido, não prejudicando interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe, consoante o art. 103, § 1º, do CDC. Precedentes. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que afastou a coisa julgada e determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho de origem para análise das demais matérias suscitadas no recurso ordinário. Agravo não provido” (eDOC 53 – ID: ad5b5c4c, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de responsabilizar a Administração Pública por encargos trabalhistas de empresas com quem contrata.



    Alega-se que os órgãos da administração pública direta e indireta não são responsáveis subsidiariamente e, muito menos solidariamente, por créditos trabalhistas (eDOC 55 – IUD: d778b8fa, p. 15-16).



    Argumenta-se que para que seja autorizada a responsabilidade subsidiária/solidária da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, deve ser demonstrada a sua conduta omissiva no que se refere a fiscalização do cumprimento das obrigações relativas aos encargos trabalhistas, o que não se verifica no presente caso, diante da robusta prova produzida nos presentes autos (eDOC 55 – IUD: d778b8fa, p. 17-18).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com pedido de reconhecimento da ilicitude da terceirização, originalmente julgada parcialmente procedente em primeira instância (eDOC 22 – ID: 5765ce9f). 



    Em sede de recurso ordinário, fora dado provimento ao recurso para acolher a preliminar de coisa julgada e, consequentemente, extinguir o feito sem resolução do mérito (eDOC 28 – ID: 6574db24).



    Interposto o recurso de revista correspondente, fora dado provimento novamente ao recurso, com fundamento na ausência de coisa julgada material entre a ação coletiva e a ação individual movida com a mesma causa de pedir. Consequentemente, determinou-se o retorno dos autos para o TRT para o devido seguimento do feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A jurisprudência da SBDI-1 do TST se firmou no sentido de que não há coisa julgada entre a ação individual do trabalhador e ação coletiva movida pelo Ministério Público ou pelo Sindicato da categoria, ainda que haja identidade de objeto e de causa de pedir, ante a ausência de identidade subjetiva. 



    E, no caso, não se extrai do acórdão regional que a parte reclamante tenha participado daquela relação jurídica processual na condição de litisconsorte. 



    Ademais, a sentença proferida em ação coletiva somente produz os efeitos da coisa julgada quando houver a procedência do pedido, não prejudicando interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe, a teor do art. 103, § 1º, do CDC. 



    (...)



    Assim, se não há falar em litispendência, consequentemente, não há falar em coisa julgada. 



    (...)



    Assim, deve ser mantida a decisão agravada que afastou a coisa julgada e determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho de origem para análise das demais matérias suscitadas no recurso ordinário” (eDOC 53 – ID: ad5b5c4c).  



    Assim, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho reverteu a decisão do Tribunal Regional do Trabalho que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, de maneira a reconhecer a inexistência de coisa julgada entre a ação coletiva movida pelo Ministério Público e a ação individual correspondente. Em contrapartida, o recorrente alega apenas a ausência de responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas de empresa por ela contratada. 



    Não subsiste, portanto, correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e o recurso extraordinário, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Dessa forma, a deficiência na fundamentação mencionada impede a exata compreensão da controvérsia, de maneira a atrair a incidência, no caso, a Súmula nº 284 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1021478 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.02.2024 – grifo nosso)  



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato do trabalho. FGTS. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 284 e 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da ação. 2. Situação concreta em que a parte agravante não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1466747 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente